Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N. 9099/95). REJEITADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 76, § 2o, INCISO II, DA LEI 9.99/95. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTE ETILÔMETRO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a suspensão condicional do processo quando deferido o benefício há menos de 5 (cinco) anos, por analogia ao artigo 76, § 2o, inciso II, da Lei 9.099/95, que trata da transação penal. O tratamento legal dispensado à medida mais branda (transação penal) deve ser destinado ao mais grave (suspensão condicional do processo). Precedentes STJ e TJDFT.
2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez, e a consequente alteração da capacidade psicomotora, por diversos meios de prova, de igual hierarquia, ou seja, não se exige a constatação técnica/documental e testemunhal, mas sim a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (mediante prova testemunhal).
3. Não há que falar em absolvição, pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), se o réu foi preso em flagrante delito após ter sido parado em uma blitz de rotina realizada por policiais militares e submetido ao exame de etilômetro, o qual aferiu, por litro de ar alveolar, valor superior ao limite fixado em lei.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.